Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733984-66.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA RECORRIDO: WESLEY DA SILVA FIGUEIRA, KÁTIA FERREIRA MARQUES, INGRID ARNAUT, BIANCA SOUSA FERREIRA, ESPÓLIO DE LIVIO MARIO DE SOUZA, GUSTAVO LOPES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. RECURSO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O CRÉDITO RECEBIDO PELO CLIENTE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PERCENTUAL. PROPORÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais. 1.1. Caso o recorrente, devidamente intimado, deixe de recolher o preparo no prazo indicado, o recurso é considerado desertado, não podendo ser conhecido. 2. A legitimidade ad causam deve ser perquirida de forma abstrata, desvinculada do direito material tratado na lide, sendo legitimados para o processo os sujeitos, ou seja, os titulares dos interesses em conflito. 2.1. Restando verificado que o reconhecimento de porcentagem dos honorários advocatícios devidos à autora acaba por reduzir a porcentagem devida aos réus (advogados que também atuaram no feito), bem como a resistência à pretensão inicial da autora, resta configurada a legitimidade passiva integrar a lide. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá da obtenção do êxito pela parte contratante, em razão da condição suspensiva inerente à cláusula de êxito, o que coincide com o recebimento do crédito perseguido, seja ele total ou parcial. Precedentes. 3.1. Verificado nos autos que o crédito perseguido pelo cliente foi parcialmente recebimento, a advogada faz jus ao recebimento da porcentagem incidente sobre tal valor. 4. Se o advogado trabalhou no processo por quase quatro anos consecutivos, vindo a ter seu mandato rescindido em razão de poderes conferidos a outro advogado, tem direito a receber os honorários de sucumbência na proporção do trabalho realizado nos autos. 5. Verificada a inadimplência da parte que recebeu parte do crédito perseguido na ação de conhecimento e o não pagamento dos honorários devidos ao causídico que atuou nos autos, deve responder pela correção e incidência de juros de mora sobre o valor devido. 6. Recurso da autora não conhecido. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como 22 da Lei 8.906/1994, sustentando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios fora das balizas legais. Aduz que a participação da advogada no desenrolar do processo foi sopesado de modo equivocado, pois ela teria atuado na causa com poucas peças e sua contribuição para o sucesso da demanda teria sido baixa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A". AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SERVIÇOS PRESTADOS. PERÍODO INDICADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 2. O Tribunal de origem consignou, com base na planilha apresentada pela Unimed, que o pagamento dos honorários foi realizado até o mês de abril de 2002, quando o contrato foi resolvido, concluindo que os recorridos fazem jus ao arbitramento da verba por dez meses. 3. O afastamento das conclusões da Corte de origem, quanto ao período indicado que comprove o direito dos advogados à verba honorária, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação do valor é admitida, em recurso especial, apenas quando excessivo ou irrisório o montante fixado, exigindo-se, ainda, que as instâncias ordinárias não tenham emitido juízo concreto de valor sobre o tema. 5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 2.893/2.912 (e-STJ) e não conhecer do recurso especial da Unimed Curitiba Sociedade Cooperativa de Médicos. (AgInt no REsp 1446055/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009